Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME ANGIOTOMOGRAFIA. LAUDO EQUIVOCADO. CATETERISMO URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. DANOS REFLEXOS. INEXISTENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Infere-se dos autos que a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Incidem, pois, os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, haja vista que a autora e o requerido se enquadram na categoria de consumidor e fornecedor, respectivamente.
2. Na hipótese, resta reconhecida a falha na prestação dos serviços, pois o próprio réu/apelante afirma que houve equívoco no laudo do exame realizado pela autora em seu estabelecimento.
3. O equívoco no laudo do exame levou ao médico assistente da autora a solicitar sua internação com urgência e imediata submissão ao cateterismo diante de um possível agravamento da saúde da autora. Entretanto, caso não tivesse ocorrido o erro no exame, o cateterismo, ainda que inevitável, não demandava a urgência com que fora realizado.
4. É inegável que a situação vivenciada pela autora/apelante acarretou sofrimento e angústia, haja vista que sua saúde, diante do primeiro laudo do exame, apontou para uma gravidade que poderia levá-la a ter um infarto a qualquer momento.
5. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivado, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
7. No caso concreto, em relação à repercussão do ato lesivo e ao tipo de bem jurídico lesado, relevante considerar que da negligência resultou em tratar os problemas de saúde da autora com maior gravidade, inclusive, com sua submissão ao cateterismo em caráter de urgência, com a necessidade de internação imediata, o que ocorreu em hospital da rede pública, que, sabidamente, envolve uma via-crúcis para ser admitida, sem falar no desconforto que infelizmente ocorre. Ademais, durante a internação a recorrente precisou ficar em repouso absoluto, inclusive impedida até de ir ao banheiro, sob risco de sofrer um infarto, assim como, por quatro dias, a cada indício de dor, “era realizado um ecocardiograma e, em paralelo a tudo isso, eram ministrados os seguintes medicamentos, com suas respectivas frequências: Clexane 2x ao dia e o Isordil 2x ao dia, o que provocou uma hipotensão severa na paciente (PA 50/30mmhg).” (relatos da autora – ID 64480089.p.9 – e que não foram sequer impugnados pelo réu). Neste contexto, mostra-se razoável e proporcional fixar os danos morais em R$ 10.000,00.
8. De outra sorte, não restou configurado dano moral reflexo compensável em favor do 2o autor, marido da autora.
9. Não há como afastar a condenação do 2o autor ao pagamento das despesas com a prova pericial, pois, ainda que o dano por ele pleiteado seja meramente reflexo, está fundamentado nos mesmos fatos que ensejou a realização da perícia para dirimir a controvérsia. E, considerando sua sucumbência, deve sofrer o ônus do risco assumido com o processo.
10. Apelações conhecidas, a da parte autora parcialmente provida, e do réu desprovida.